Tribunal: TJBA
Processo: 0513910-92.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0513910-92.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CELIVALDO SOARES DOS SANTOS e outros (2) Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REAJUSTE COM BASE NO AUMENTO DO SOLDO. EXTINÇÃO PROCRESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FACE O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DESCABIMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO NÃO CONFIGURADA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. COMANDO SENTENCIAL DIVERSO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL JUSTIÇA. MATÉRIA DE DIREITO. ART. 1.013, § 4º., DO CPC. TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE DESATE DA LIDE ORIGINÁRIA. IMPLEMENTAÇÃ NA GAP DO REAJUSTE EFETIVADO NO SOLDO, IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO EXPRESSA DO § 1º DO ART. 7º DA LEI Nº 7.145/97, QUE PREVIA A REVISÃO DA GAP, NA MESMA ÉPOCA E NO MESMO PERCENTUAL DE REAJUSTE DOS SOLDOS, E REVOGAÇÃO TÁCITA DO ART. 110, § 3º, DA LEI Nº 7990/01, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 33, DA LEI 10.962/08. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. TESE FIXADA NO IRDR – TEMA 2/TJBA. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO IMPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA, COM FUNDAMENTAÇÃO DIVERSA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0513910-92.2018.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como Apelantes, CELIVALDO SOARES DOS SANTOS, e Apelado, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em rejeitar a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01